Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 13.694/2019. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, uma vez que se trata de feito complexo (cinco réus, recolhidos em unidades prisionais distintas) e a sessão plenária ainda não foi realizada apenas por motivo de saúde pública, em razão das medidas adotadas para prevenção da COVID-19.
2. No caso dos autos, verifica-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi analisada em ao menos duas oportunidades e, embora desde a última vez tenham se passado mais de 90 (noventa dias), não há ilegalidade a ser reconhecida apenas por tal fato, pois, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.